Tribunal: TJDFT
Processo: 0733668-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733668-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM BATISTA COSSETIN, CLOTILDE MARINEZ COSSETIN, ESPÓLIO DE LEBRINO ANTONIO COSSETIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Verifico que o preparo fora recolhido no dia seguinte a interposição do recurso conforme ID 40060662. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 6 de outubro de 2022 15:12:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador